Tribunal: TJMT
Processo: 0002663-34.2018.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002663-34.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 047.734.641-35 (APELANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), INES APARECIDA RAIMUNDO MARQUES - CPF: 885.368.319-87 (VÍTIMA), DEBORA MARQUES - CPF: 046.084.411-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE AFASTADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que condenou o apelante à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) em concurso formal, com base no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas e outros elementos probatórios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP gera nulidade;

(ii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição de pena por participação de menor importância, conforme art. 29, §1º, do CP; e

(iii) determinar a validade da aplicação do concurso formal de crimes, à luz da denúncia e das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando corroborado por outras provas robustas e ratificado em juízo sob o crivo do contraditório. A jurisprudência do STJ e do STF admite o valor probatório de tal reconhecimento em conjunto com outros elementos de prova.

4. A participação de menor importância é afastada quando a conduta do réu, como coautor, é essencial para a prática delituosa. No caso, o apelante confessou ter conduzido a motocicleta utilizada no crime, participação que foi determinante para a consumação do roubo e não se configura como secundária.

5. O concurso formal de crimes se aplica quando, mediante uma única ação, o agente atinge patrimônios distintos de vítimas diferentes. A descrição da denúncia, ao relatar a subtração de bens de duas pessoas distintas em um único contexto, permite a aplicação do art. 70 do CP, ainda que não tenha feito menção expressa a este dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP é válido se corroborado por outras provas e ratificado em juízo.

2. A participação de menor importância não se aplica a coautores que desempenham papel fundamental para a consumação do crime.

3. O concurso formal de crimes é configurado em roubos com uma única ação que atinge patrimônios de vítimas distintas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; CP, arts. 29, §1º, e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/03/2018; STF, AP nº 1032 DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 1394712/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que julgou
procedente a denúncia
para
condená-lo
pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, inc. II, do CP), em concurso formal, à pena de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
15 dias-multa
(
vide
ID. 212144274 - Págs. 50/53).

Pelas razões recursais de ID. 212144285, a Defesa de
DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA
argumenta,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado pelas vítimas perante a autoridade policial, sustentando que tal procedimento não teria observado as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

No
mérito
, sustenta que, apesar de ter confessado sua participação no delito, sua atuação teria se limitado a pilotar a motocicleta utilizada no crime, não sendo o Recorrente a pessoa que teria abordado as vítimas e exigido a entrega dos pertences, como concluiu o magistrado sentenciante.

Por tais razões, requer o
reconhecimento da participação de menor importância
, nos termos do art. 29, §1º, do CP.
Subsidiariamente
, pugna pelo
afastamento do concurso formal
, argumentando que a denúncia não descreveu, nem mesmo implicitamente, esta modalidade de concurso de crimes, o que afrontaria o direito de defesa.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
da Apelação (ID. 212144288).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 213668182, cujo sumário segue transcrito:

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II (duas vezes) c/c art. 70, ambos do CP) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva.
Preliminarmente:
Pretendida absolvição, diante da deficiência do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, face a inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal e/ou o reconhecimento da participação de menor importância (artigo 29, §1º, do CP) – Inviabilidade – Coautoria comprovada nos autos. Além disso, quanto ao disposto no artigo 226, verifica – se que o reconhecimento realizado do Apelante pelas vítimas no primeiro momento da persecução penal é aceito pelos Tribunais, principalmente, como no caso em tela, foi confirmado pelas ofendidas quando ouvidas sob o crivo do contraditório – Pugna ainda, pelo afastamento do reconhecimento do concurso formal de crimes – Impossibilidade – Apelante que, mediante uma única ação, atingiu patrimônios individuais das vítimas – Precedentes STJ.
Pelo desprovimento do apelo
.
”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática de
roubo majorado
(art. 157, §2º, inc. II, do CP),
em concurso material
(art. 70 do Código Penal), nos seguintes termos:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04/10/2017, por volta das 20h30min, em frente a residência localizada na Rua das Flores, Bairro Módulo 04, nesta Cidade e comarca de Juína/MT, o denunciado
DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA
, em companhia de pessoa não identificada, consciente e dolosamente, mediante grave ameaça, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular da marca "Samsung", modelo "Galaxy J5", de cor preta, de propriedade da vítima
Débora Marques
, além de uma bolsa com pertences e documentos pessoais, dentre eles outro aparelho celular, de propriedade da vitima
Ineis Aparecida Raimundo Marques
, conforme Termos de Depoimento de fl. 04 e 07-IP e Termo de Reconhecimento de fl. 05-IP.

Conforme restou apurado, na data dos fatos as vítimas
Ineis Aparecida Raimundo Marques
e
Débora Marques
- mãe e filha -estavam chegando em sua casa quando foram abordadas pelo denunciado que anunciou o assalto e subtraiu os objetos acima descritos.

Ressai dos autos que os suspeitos estavam em uma motocicleta e enquanto a pessoa não identificada ficou na motocicleta,
DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA
desceu do veículo c abordou as vítimas.

Outrossim, consigna-se que as vítimas reconheceram o denunciado como sendo a pessoa que as abordou e anunciou o assalto, conforme termos de reconhecimento pessoal de fls. 06 e 08-IP.

Por fim, conforme relatório policial de fl. 14-1P, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, a Polícia Civil encontrou na residência do denunciado um dos aparelhos celular subtraídos.”
(
Cf
. ID. 212144275 - Págs. 7/8).

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente o pedido contido na denúncia
, para reconhecer a ocorrência do
crime de roubo majorado
e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário, no qual, exsurge irresignado o Recorrente, nos termos já relatados.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
.

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO:

A Defesa do Apelante pugna, inicialmente, o reconhecimento da invalidade do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas perante a autoridade policial, alegando que não teriam sido observados os procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal.

Aduz que, embora as vítimas tenham confirmado o reconhecimento em juízo, o modo de realização do reconhecimento judicial também não teria guardado relação com as formalidades legais, pois
DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA
não foi colocado ao lado de outras pessoas que com ele tivessem qualquer semelhança, além de não ter sido feito auto pormenorizado do reconhecimento, conforme incisos II e IV do art. 226 do CPP.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, após acurada análise dos autos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

Cumpre ressaltar, de pronto, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC, estabeleceu que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP. Todavia, o próprio STJ tem temperado esse entendimento,
reconhecendo que eventuais vícios no procedimento de reconhecimento não invalidam automaticamente a condenação quando há outros elementos de prova robustos
.

No caso em apreço,
verifico que os reconhecimentos fotográficos, ainda que possam conter irregularidades formais, não foram o único elemento de prova a embasar a condenação
. Ao contrário,
foram corroborados por um conjunto probatório sólido, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Importante ressaltar que, sobre a matéria, consolidou-se neste e. Tribunal de Justiça o posicionamento de que “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
” (
Enunciado Orientativo n. 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Em semelhante toada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...) o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”. (STJ. AgRg no AREsp 1204990/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Quanto à alegada hesitação da vítima
Ineis Aparecida Raimundo Marques
em seu depoimento judicial, observo que tal circunstância deve ser analisada no contexto global das provas.

O fato de a vítima ter empregado a expressão "parece ser" não desqualifica seu reconhecimento, especialmente considerando o natural abalo emocional decorrente da situação traumática vivenciada e o transcurso do tempo entre o fato e a audiência.

Ademais,
o conjunto probatório demonstra que ambas as vítimas
Ineis Aparecida Raimundo Marques e Débora Marques
tiveram plenas condições de visualizar o rosto do agente durante o assalto, uma vez que este estava com a viseira do capacete aberta
.

Aliás, em seus depoimentos,
tanto
Ineis
quanto
Débora
descreveram de forma precisa e coerente as características físicas do apelante,
tendo-o reconhecido sem maiores dificuldades quando apresentadas às fotografias na delegacia
.

No que tange à suposta discrepância apontada pela Defesa,
concernente ao problema na perna mencionado pela vítima Debora Marques
, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para invalidar o reconhecimento, especialmente diante dos demais elementos de prova que confirmam a autoria delitiva, incluindo a própria confissão do Réu
DIEGO
.

Nesse contexto, convém destacar que, em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução,
o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição Plena, tem admitido a valoração daquele elemento informativo
, conforme se depreende do precedente a seguir:

“(...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes”.
(STF. AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000. Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno. Data de Julgamento: 22/04/2022, Data de Publicação: 24/05/2022).

Outrossim, como é cediço, por força do art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
,
nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
, de modo que,
havendo outras provas, diversas do elemento alegadamente viciado aptas a embasar a condenação,

é inarredável concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade
.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“(...) V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta”.
(STJ. AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC. Relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma. Julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021).

Vale ressaltar que, ao contrário do alegado pela Defesa, não era possível a realização do reconhecimento pessoal à época dos fatos, uma vez que,
quando as vítimas foram ouvidas na Delegacia em 21/07/2017, o Apelante se encontrava em liberdade, tendo sido preso somente em 06/08/2018
; aproximadamente 10 meses após o reconhecimento fotográfico.

Diante dessas circunstâncias,
não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado
, razão pela qual
rejeito a aludida preliminar
.

II) DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Superada a preliminar arguida, a Defesa sustenta, no mérito, que
DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA
teria atuado apenas como condutor da motocicleta utilizada no crime, não sendo ele a pessoa que abordou as vítimas e exigiu a entrega dos pertences, fazendo jus ao reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

Sem delongas,
tal pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, para a caracterização da participação de menor importância, é necessário que a conduta do agente seja acessória, secundária, não essencial para a consumação do delito.
In casu
, entretanto, a
conduta do Apelante
DIEGO
foi fundamental para a consecução do crime
,
embora tente minimizar sua participação
.

Ainda que tente diminuir sua responsabilidade alegando que apenas pilotou a motocicleta, a própria confissão de
DIEGO
, em seu interrogatório judicial, revela sua atuação decisiva no crime; o que é reforçado pelas declarações das vítimas
Ineis Aparecida Raimundo Marques e Débora Marques
.

Nesse ponto, é significativo o depoimento da vítima
Débora Marques
, que detalhou como
DIEGO
participou ativamente da abordagem e das ameaças, demonstrando que sua atuação foi muito além da mera condução do veículo.

Da mesma forma, a vítima
Ineis Aparecida Raimundo Marques
, em seu depoimento judicial, afirmou categoricamente que o Apelante foi um dos indivíduos que realizou a abordagem e exigiu a entrega dos pertences.

Esses depoimentos, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes, não deixando dúvidas quanto à participação ativa do Apelante no crime.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que,
“(...) nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, (...)”
.
(STJ. RCD no HC 496.056/SP. Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma. Julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019; g. n.).

Destarte, a par da confissão parcial do próprio Recorrente, que admitiu sua participação no crime,
restou evidenciado pelo conjunto probatório ter havido a efetiva divisão de tarefas entre
DIEGO
e seu comparsa não identificado, com união de desígnios voltada à prática do crime de roubo, caracterizando hipótese de coautoria e não de participação de menor importância
.

A propósito, desse entendimento não destoa a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há como ser acatada a tese de participação de menor importância do acusado, quando emerge dos autos que o denunciado participou ativamente da prática do delito de roubo. 2. Não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa. 3. Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa. 4. Demonstrada a participação dos apelantes no roubo, não é aplicável ao caso a participação de menor importância.
5. Apelação criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA, m consonância com a promoção ministerial.”
(TJ/AM. APL: 06100826020178040001 AM 0610082-60.2017.8.04.0001. Relatora Desa. Onilza Abreu Gerth, Segunda Câmara Criminal. Data de Julgamento: 27/08/2018, Data de Publicação: 27/08/2018; g. n.)

Aliás, a confissão de
DIEGO
de que “
apenas pilotou a motocicleta
” revela ter atuado, inclusive, na etapa de fuga com os bens subtraídos, evidenciando sua participação crucial no
iter criminis
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a participação de menor importância não se configura quando o agente pratica atos de execução do crime. Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NOBRE QUANTO AO PONTO. ROUBO MAJORADO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIO AJUSTAMENTO DE CONDUTAS ENTRE OS AGENTES. DOMÍNIO DO FATO. DIVISÃO DE TAREFAS.
COAUTORIA CONFIGURADA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
O Tribunal de origem manteve o reconhecimento da coautoria para a prática do delito de roubo majorado, afastando a tese defensiva da participação de menor importância, uma vez que restou suficientemente comprovado o prévio ajustamento de condutas, bem como o domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática delituosa. Ainda restou demonstrado, nos termos da confissão judicial do réu, que o agravante permaneceu no veículo utilizado para a fuga, dando cobertura para que outros dois corréus subtraíssem os bens da vítima, que seria, posteriormente, dividido entre todos os coautores
. 3. Não há reparo a ser feito no acórdão recorrido. Com efeito,
de acordo com a pacífica jurisprudência deste Sodalício, "[c]oncluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância (Súmula 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, 'na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo;basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.'
(AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 1.394.712/SP. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. DJe de 15/3/2021; g. n.).

No caso concreto, encontra-se inconteste que o Apelante
DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA

praticou atos de execução do crime, participando ativamente da subtração de bens pertencentes às vítimas
Ineis Aparecida Raimundo Marques e Débora Marques
,
sendo sua conduta essencial para a consumação do delito, não se tratando de mero auxílio secundário ou acessório
, não se configurando como participação de menor importância.

À vista disso,
não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do Código Penal
, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença recorrida.

III) DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL:

Por derradeiro, a Defesa do Apelante pretende o
afastamento do concurso formal
, ao argumento de que a denúncia não teria descrevido explicitamente essa circunstância.

Sem embargo,
não há como acolher a pífia argumentação apresentada na sua peça irresignativa
, sendo dispensável maiores digressões sobre o caso.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "
resta caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos
" (HC 192.497/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/02/2013; g. n.).

Nessa ordem de pensar,
conquanto a denúncia não tenha feito menção expressa ao art. 70 do Código Penal
,
descreveu claramente que DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA, mediante uma única ação, subtraiu bens pertencentes a duas vítimas distintas
, quem sejam

Inês Aparecida Raimundo Marques
e
Débora Marques
.

Outrossim, extrai-se do conjunto probatório amealhado ao feito que, mediante uma única conduta,
DIEGO
violou patrimônios individuais distintos,
sendo correta a aplicação do concurso formal de crimes
, eis que "
Independente de se tratarem de membros de uma mesma família, subtraídos, mediante uma só ação ou omissão, bens de indivíduos diversos, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado o disposto no art. 70 do Código Penal
." (STJ. HC 439.480/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018; g. n.).

Por conseguinte,
não há que se cogitar o afastamento do concurso formal
, eis que evidenciado que o Apelante, mediante uma única ação em cada ocasião, atingiu patrimônios de vítimas distintas.

Por todo o exposto, conheço do Apelo e
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024